Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717917-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES PACIENTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 11 de maio de 2023 16:33:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora